Tribunal: TJPA
Processo: 0805837-88.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805837-88.2023.8.14.0015

RECORRENTE: PABLO SANTANA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0805837-88.2023.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal

RECORRENTE: PABLO SANTANA ROCHA

(Advs. Hermom Dias Monteiro Pimentel, Alex Allan Aquino Lima e Luiz Carlos Pina Mangas Junior)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DES.ª VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR DA VÍTIMA POR INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ACOLHIDA. PROVA DIGITAL. ILICITUDE DE EXTRAÇÃO PARCIAL DE DADOS DE APARELHO CELULAR. DESENTRANHAMENTO DA PROVA. FONTE INDEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A defesa alegou a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular da vítima por violação à cadeia de custódia, excesso de linguagem na sentença de pronúncia e ausência de fundamentação concreta quanto às qualificadoras, requerendo a anulação da decisão e a prolação de nova pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular da vítima constitui prova lícita; (ii) estabelecer se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; e (iii) determinar se houve fundamentação suficiente para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade policial viola a cadeia de custódia dos vestígios digitais ao realizar extração seletiva de dados do aparelho celular, sem geração de imagem forense íntegra, sem código hash, com exclusão deliberada de conteúdos considerados subjetivamente irrelevantes e posterior devolução do aparelho a familiar da vítima, inviabilizando a contraprova e o reexame pericial.

4.

A demonstração de prejuízo é concreta quando a defesa fica impossibilitada de verificar a integralidade do conteúdo do dispositivo e de produzir prova em sentido contrário em razão da perda definitiva do vestígio digital original.

5.

A ilicitude da prova digital não contamina a decisão de pronúncia quando os fatos nela retratados encontram respaldo em fontes probatórias autônomas e independentes, produzidas sob o contraditório judicial.

6.

A sentença de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sendo nula apenas quando emite conclusões categóricas acerca da culpabilidade ou afasta definitivamente teses defensivas, não verificadas
in casu
.

7.

Não configura excesso de linguagem a utilização de expressões condicionais e de juízo de probabilidade para justificar a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, sem antecipação do mérito da causa.

8.

A decisão de pronúncia atende ao dever constitucional de fundamentação quando explicita os elementos probatórios que sustentam a admissibilidade das qualificadoras imputadas.

9.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte em elementos indicativos de que o homicídio decorreu de desentendimentos relacionados a valores oriundos de negociação de veículo automotor, circunstância que, em tese, revela desproporção entre a motivação e o resultado produzido.

10.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontra amparo em indícios de que o ofendido foi surpreendido por disparos de arma de fogo portada pelo réu no interior do veículo que conduzia, sem possibilidade efetiva de reação, conforme prova oral e elementos periciais.

11.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada nos autos, impondo-se a apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular pertencente à vítima Pedro Henrique Dantas Duarte, determinando o seu desentranhamento dos autos antes da remessa a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo, no mais, a sentença de pronúncia,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PABLO SANTANA ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o pronunciou para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de PEDRO HENRIQUE DANTAS DUARTE, fato ocorrido em 14 de junho de 2023, ocasião em que, segundo a exordial acusatória, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima no interior de veículo automotor, motivado por desavenças relacionadas à divisão de valores decorrentes da venda de um automóvel, utilizando-se de recurso que teria dificultado a defesa do ofendido.

Ao final da primeira fase do procedimento do júri, o magistrado singular pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, reconhecendo a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a nulidade do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular, sob o argumento de violação à cadeia de custódia e ilicitude da prova; a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; e a nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação concreta quanto à admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, requerendo, ao final, a prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão recorrida.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário presencial em razão do pedido de sustentação oral da defesa.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia, em síntese:

“Noticiam os Autos de Inquérito Policial que, no dia 14/06/2023, por volta das 10h14min, na Travessa Honório Bandeira, próximo ao BUZIOS MOTEL, Bairro Santa Lídia / Milagre, neste município, o Denunciado PABLO SANTA ROCHA com patente animus necandi, com premeditação, por meio de ferimentos causados por disparos de arma de fogo, em razão de motivo fútil (desentendimento causado pela distribuição de valores de venda de automóvel), em ação que tornou impossível a defesa do ofendido (surpreendido diante de uma arma de fogo), MATOU a vítima PEDRO HENRIQUE DANTAS DUARTE.

As investigações revelam que testemunhas declararam que, na data, horário e lugar da ocorrência do fato, o Denunciado PABLO SANTANA ROCHA ESTAVA no veículo BMW/320, Cor: Branca, conduzido em via pública pela vítima, quando EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO contra o ofendido PEDRO HENRIQUE DANTAS DUARTE, que o levaram a perder a direção do veículo e "entrar em um valão", próximo ao BÚZIOS MOTEL, posteriormente, mesmo socorrida, vindo à óbito em decorrência do crime, com o Réu logo após a colisão deixado o veículo, sem prestar qualquer socorro, e procurado evadir-se do local, retornando para Santa Maria-PA, onde residia, e fugindo para Vitória da Conquista-BA, onde foi oportunamente preso preventivamente.

Conforme depoimentos colhidos, o crime foi motivado por conta de um negócio mal resolvido por venda de carro, desentendimentos sobre valores de comissão da venda de um veículo FIAT/UNO, apresentando histórico de desentendimentos envolvendo o Réu.”

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

1. PRELIMINAR – DA ILICITUDE DO AUTO CIRCUNSTANCIADO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO DE APARELHO CELULAR DA VÍTIMA

Suscita a defesa, em sede preliminar, a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular pertencente à vítima Pedro Henrique Dantas Duarte (id. 100046604 – Pág. 14 e seguintes), sustentando que a autoridade policial teria violado a cadeia de custódia ao proceder à extração apenas parcial dos dados do aparelho, sem a obtenção de imagem forense íntegra com o correspondente código hash, e que o aparelho teria sido posteriormente devolvido a familiar da vítima sem a devida preservação como prova.

A preliminar merece parcial acolhimento.

O instituto da cadeia de custódia, positivado nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, consiste no conjunto de procedimentos documentados destinados a preservar e registrar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes, objetivando rastrear sua posse e manuseio desde o reconhecimento até o descarte, conferindo, assim, maior fidedignidade e confiabilidade ao elemento probatório a ser submetido à apreciação judicial.

Da análise do próprio Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular, constata-se que
a metodologia empregada pela autoridade policial não observou as garantias mínimas de preservação da integridade do vestígio digital
exigidas pelos arts. 158-B a 158-D do Código de Processo Penal.

Consoante expressamente consignado no item III (“Da Metodologia”) do referido documento, a análise consistiu em observação do conteúdo e dos aplicativos instalados no aparelho, procedendo-se à captura de telas — “print de tela” — apenas “quando pertinente para a investigação criminal”, critério de relevância definido unilateralmente pelos investigadores, sem qualquer fiscalização judicial ou participação da defesa.

No mesmo sentido, o item VI (“Da Análise”) do documento registra expressamente que mensagens da vítima com amigos e integrantes de grupos foram excluídas da análise “por não serem pertinentes à investigação”, circunstância que evidencia o fracionamento da prova denunciado pela defesa.

Tampouco se procedeu à obtenção de imagem forense íntegra do dispositivo, mediante extração física ou lógica com geração de código hash, nem à remessa do aparelho à central de custódia, na forma do art. 158-C do Código de Processo Penal, tendo o celular sido devolvido a familiar da vítima, conforme termo de entrega constante dos autos. Tal devolução torna definitivamente inviável qualquer reexame do conteúdo original do dispositivo, seja pelas partes, seja por eventual nova diligência pericial.

Tais circunstâncias distinguem a presente hipótese dos precedentes invocados na decisão recorrida — a exemplo do AgRg no HC nº 752.444/SC e do HC nº 574.131/RS, ambos do Superior Tribunal de Justiça —, nos quais se reconheceu a validade de capturas de tela por ausência de qualquer indício de seleção curatorial do material ou de alteração da sequência lógica das conversas, preservando-se, ademais, a possibilidade de contraprova pelo acusado.

No caso em exame, ao revés, a própria autoridade policial documentou, no corpo do Auto Circunstanciado, a adoção de critério de seleção subjetiva do que seria “pertinente” à investigação, com expressa exclusão de conteúdo, e tornou impossível qualquer verificação posterior pela devolução do aparelho a familiar da vítima.

O efetivo prejuízo exigido pelo art. 563 do Código de Processo Penal mostra-se, assim, concreto: a defesa fica definitivamente impedida de demonstrar a existência, ou não, de elementos que pudessem corroborar sua tese — a exemplo de eventuais mensagens não selecionadas pela autoridade policial —, porquanto o material não permanece disponível para nova diligência, tendo a triagem sido realizada unilateralmente pela polícia judiciária, à revelia do contraditório.

Diante desse quadro, reconheço a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular pertencente à vítima (id. 100046604 – Pág. 14 e seguintes), por violação à cadeia de custódia, nos termos dos arts. 157, caput, e 158-A a 158-D, todos do Código de Processo Penal, impondo-se o seu desentranhamento dos autos, providência que deverá ser adotada pelo Juízo de origem antes da remessa dos autos a julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a evitar que o Conselho de Sentença tenha acesso a elemento de prova produzido em desconformidade com o devido processo legal.

Tal reconhecimento, todavia, não tem o condão de invalidar a decisão de pronúncia
, tampouco de comprometer a admissibilidade das qualificadoras nela reconhecidas, porquanto
os fatos retratados naquele documento já se encontravam configurados nos autos com amparo em prova autônoma e independente
, na forma do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, nos termos do referido dispositivo legal, a ilicitude de determinado meio de prova não contamina os demais elementos do conjunto probatório quando estes decorrem de fonte independente, assim entendida aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao mesmo fato objeto da prova invalidada.

No caso dos autos, o quadro fático que o Auto Circunstanciado pretendia demonstrar — a negociação do veículo Fiat Uno Preto, placa OTD2H90, entre a vítima e o recorrente, a inadimplência deste e os artifícios empregados para postergar o pagamento e dissimular a existência de comprador — já havia sido integralmente trazido aos autos por meio de prova testemunhal colhida desde a fase inquisitorial e devidamente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, conforme se passa a expor.

A Sra. Isabella Cruz Rocha Moraes afirmou em juízo que a vítima havia adquirido do recorrente um automóvel pertencente a terceiro; que Pedro pagou determinado valor, mas Pablo não repassou o montante ao proprietário original; que, posteriormente, Pedro passou a exigir o documento do veículo para providenciar a transferência, mas Pablo criava sucessivas desculpas; que a depoente e pessoas próximas suspeitavam que Pedro houvesse caído em um golpe; que Pablo, alegando ter encontrado comprador para o automóvel, pediu para levá-lo, embora a vítima receasse que ele desaparecesse com o bem, já conhecendo sua fama; e que, dois dias antes do crime, o suposto comprador traria o dinheiro em espécie, circunstância que a depoente já considerava estranha, tendo presenciado a vítima receber dinheiro em mãos apenas uma vez.

O Sr. Edison da Silva Dutra, em seu depoimento, confirmou que conheceu o recorrente na casa de Erivelton; que Pablo lhe apresentou um suposto sobrinho que o levaria a um local para “testar um carro”; que, ao chegar, Pablo orientou-o a se passar por comprador do veículo, instruindo-o a dizer que havia ganhado dinheiro com a venda de mandioca; que o depoente não dispunha de recursos para a compra; que avistou Pedro Henrique no local; e que Pablo prometeu-lhe pagamento, vindo a entregar-lhe R$ 200,00 (duzentos reais).

O Sr. Higo Felipe Melo da Silva, por sua vez, declarou que Pedro já se encontrava desconfiado de Pablo, na expectativa de receber valores que este lhe devia, demonstrando receio quanto ao desfecho do negócio.

A testemunha Jonatas Costa Lima relatou que colocara à venda o veículo Fiat Uno Preto, placa OTD2H90, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo negociado com Pablo o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); que Pablo levou o automóvel após pagar apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, prometendo o restante; que, após sucessivas cobranças, Pablo afirmou que o comprador teria depositado um cheque, dando prazo de um a dois dias para a compensação; que o cheque restou fraudado; que, ao ser confrontado, Pablo confessou o ocorrido; e que o depoente registrou boletim de ocorrência, vindo posteriormente a firmar acordo quanto ao veículo com o pai da vítima.

O Delegado de Polícia Civil Pedro da Rocha Rolim Neto, responsável pelas investigações, afirmou em juízo que a motivação do crime relacionava-se à venda de um veículo; que o recorrente, conhecido por aplicar pequenos golpes, passou a realizar negócios com a vítima; que Pablo trouxera o automóvel de um vendedor de Santa Maria, repassando-o a Pedro sem antes liquidar o valor devido ao proprietário original; que manteve a vítima na expectativa de um comprador que jamais existiu; que, para tanto, indicou Edison da Silva Dutra como falso interessado e, posteriormente, valeu-se de contato de WhatsApp identificado como “Junior”, apresentado como sobrinho do suposto comprador; e que, ao se aprofundarem nas investigações, constataram que tal numeral encontrava-se vinculado ao próprio endereço de e-mail de Pablo, confirmando tratar-se de farsa por ele arquitetada.

Desse modo, ainda que se reconheça a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular, com a consequente determinação de seu desentranhamento, a matéria nele versada permanece comprovada por fonte probatória autônoma e independente, de maneira que a decisão de pronúncia, no que concerne aos indícios de autoria, à materialidade delitiva e à admissibilidade das qualificadoras — questões examinadas nos itens subsequentes —, não resta comprometida.

Acolho, portanto, parcialmente a preliminar, para reconhecer a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular pertencente à vítima (id. 100046604 – Pág. 14 e seguintes), determinando o seu desentranhamento dos autos pelo Juízo de origem, antes da remessa a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem prejuízo da manutenção da decisão de pronúncia quanto aos demais aspectos, na forma a seguir examinada.

2. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Sustenta a defesa que a sentença de pronúncia teria incorrido em excesso de linguagem ao refutar categoricamente a tese da legítima defesa e ao afirmar que "somente o réu estaria armado dentro do veículo", expressão que, segundo a irresignação recursal, estaria dissociada dos elementos constantes dos autos e influenciaria indevidamente o Conselho de Sentença.

Sem razão. Examino a questão.

O excesso de linguagem na sentença de pronúncia configura nulidade de especial gravidade, porquanto a decisão, nos termos do art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é encaminhada aos jurados, podendo influir no ânimo do Conselho de Sentença e comprometer a soberania dos veredictos, garantia constitucional inserta no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que a decisão de pronúncia deve conter linguagem sóbria e comedida, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sem emitir conclusões peremptórias sobre a dinâmica dos fatos ou refutar diretamente as teses defensivas.

Contudo, não se identifica, no presente caso, o vício apontado.

A sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, da lavra do Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão, limitou-se a apontar os elementos de prova que sustentam o juízo positivo de admissibilidade da acusação, sem adentrar no exame de mérito da causa.

O magistrado elencou os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, o laudo necroscópico e os demais elementos periciais, concluindo — em termos moderados e com emprego de linguagem condicionada —, que havia indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

A passagem que a defesa aponta como excesso — "somente o réu estaria armado dentro do veículo" — está inserida em contexto em que o juízo a quo emitiu juízo de probabilidade, e não de certeza, ao examinar os indícios relativos à qualificadora do inciso IV.

O próprio trecho da decisão recorrida evidencia que o magistrado utilizou o verbo no condicional ("há indícios, também, de que a vítima não pode reagir ao ato, pois, somente o réu estaria armado dentro do veículo"), o que demonstra que não houve fixação de conclusão fática definitiva, mas mero exercício do juízo de prelibação inerente à fase da pronúncia.

Não há, portanto, afirmação peremptória, mas fundamentação probabilística ancorada no conjunto probatório.

Registre-se, ainda, que as teses da defesa — inclusive a de que a vítima poderia estar armada — não foram descartadas de forma definitiva pelo magistrado, mas apenas afastadas para os fins do juízo de admissibilidade, com expressa remissão da questão ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Essa conduta é exatamente o que se espera do magistrado presidente na fase da pronúncia.

Rejeita-se, portanto, a alegação de excesso de linguagem.

3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa postula, subsidiariamente, que a sentença de pronúncia teria deixado de apresentar fundamentação concreta quanto à admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP) e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CP), requerendo a declaração de nulidade da pronúncia e prolação de nova decisão.

A irresignação também não merece prosperar.

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que concerne às qualificadoras imputadas, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que as qualificadoras somente podem ser afastadas nessa fase quando se revelarem manifestamente improcedentes, hipótese que não se configura na espécie.

Diversamente do que sustenta a defesa, a sentença recorrida não deixou de fundamentar a admissibilidade das qualificadoras. O MM. Juízo de origem, após análise detida do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, apontou, de forma concreta, os elementos que amparam cada uma das circunstâncias qualificadoras descritas na exordial acusatória.

No que tange à qualificadora do motivo fútil (inciso II), a decisão recorrida indicou expressamente que há indícios de que o crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados à venda de um veículo Fiat Uno Preto (placa OTD2H90), e identificou, a partir dos depoimentos, que o recorrente teria se valido de artifícios fraudulentos para obter vantagem financeira da vítima. O magistrado consignou, de forma fundamentada, os indícios que amparavam a qualificadora, remetendo ao Conselho de Sentença, como de rigor, a formação do juízo definitivo sobre sua incidência.

Conforme consta na pronúncia, do conjunto dos depoimentos extrai-se quadro probatório que sustenta com solidez a admissibilidade da qualificadora do motivo fútil. A motivação do crime aparenta relacionar-se a uma disputa financeira de pequena monta — valores de comissão decorrentes da venda de um automóvel —, o que constitui, em tese, motivo de reduzida relevância em confronto com o resultado causado. A inexpressividade da causa que teria impulsionado o agente ao crime é precisamente o que caracteriza a futilidade do motivo.

No que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV), a decisão recorrida fundamentou sua admissibilidade nos indícios de que apenas o recorrente estaria armado no interior do veículo conduzido pela vítima, situação em que esta foi surpreendida pelo disparo sem condições de reagir. Essa conclusão encontra suporte na prova oral colhida e no laudo necroscópico.

O Sr. GUSTAVO WELLINGTON RAMIRO CASIMIRO declarou em juízo que, quando estavam tentando tirar o carro, chegou um senhor de moto perguntando como estava o rapaz; que esse senhor disse que o outro rapaz que saiu do carro tinha pedido ajuda e o deixado próximo ao posto Shell; que mostraram a foto de Pablo para esse senhor, que confirmou ser a pessoa que havia sido levada até o posto.

O Sr. FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA, taxista, disse em juízo que seu colega informou que Pablo estava todo ensanguentado e vinha andando; que disse que havia se acidentado de moto, que não havia colocado capacete, e que queria ir à UPA; que tinha um corte entre uma sobrancelha e outra, passava a mão e dava impressão de muito sangue; que na UPA Pablo fez a ficha mas não lembrava seus dados, foi para triagem, foi atendido pelo médico, foi para a parte de medicação, mas estava demorando; que Pablo foi ao banheiro, limpou o rosto, disse que não iria tomar medicação e queria ir embora; que ele deixou uma arma na porta-luva do carro, um calibre 38, cromado; que ficou agoniado para destravar o carro; que disse que a arma não era dele, que era de um amigo que ia fazer uma revisão; que, quando desceu do carro, colocou a arma na cintura.

Em seu interrogatório judicial, o próprio recorrente confirmou ter desferido disparo de arma de fogo contra a vítima, alegando legítima defesa e sustentando que Pedro estava armado e que haviam tido um desentendimento anteriormente.

Entretanto, o magistrado sentenciante entendeu que não havia elementos suficientes para atestar a tese de legítima defesa de forma inconteste, pois o laudo necroscópico realizado na vítima (ID 100046604 – Pág. 11) constatou que os disparos foram efetuados de cima para baixo, circunstância que, somada ao cenário descrito pelas testemunhas — Pablo no banco do passageiro, vítima conduzindo o veículo —, dá suporte à tese de impossibilidade de reação do ofendido ao ser surpreendido pelo ataque, impondo-se a submissão da questão ao Tribunal do Júri.

Ademais, as testemunhas DIOGO ANTÔNIO MONTEIRO COSTA, ERICK DE OLIVEIRA GONÇALVES, ISABELLA CRUZ ROCHA MORAES, GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA e RENAN CARDOSO NOGUEIRA afirmaram que a vítima não se encontrava armada no dia do fato; e o Sr. Diogo Antônio afirmou que, no momento anterior ao crime, quem aparentava estar com um "negócio tufado" na cintura era o réu.

Presentes, portanto, fundamentos concretos para a manutenção de ambas as qualificadoras na sentença de pronúncia, a questão deve ser remetida à soberana apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

4. PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tidos por violados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: (a) reconhecer a ilicitude do Auto Circunstanciado de Extração e Análise de Conteúdo de Aparelho Celular pertencente à vítima Pedro Henrique Dantas Duarte (id. 100046604 – Pág. 14 e seguintes), por violação à cadeia de custódia, nos termos dos arts. 157, caput, e 158-A a 158-D do Código de Processo Penal, determinando o seu desentranhamento dos autos, providência a ser adotada pelo Juízo de origem antes da remessa dos autos a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (b) manter, no mais, em todos os seus termos, a sentença de pronúncia que submeteu PABLO SANTANA ROCHA a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, rejeitadas as demais teses defensivas.

É como voto.

Belém, 30/06/2026